Tribunal: STF
Processo: HC 72149
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICIDIO. CONDENAÇÃO. RÉU QUE SE
ENCONTRA RECOLHIDO A PRISÃO ESPECIAL, POR SER PORTADOR DE TÍTULO
UNIVERSITARIO. PROGRESSAO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
INEXISTÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. 2. O PLENÁRIO DO STF,
NO HC 72.565-1/130, DECIDIU NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE
PROGRESSAO DE REGIME PRISIONAL, QUANDO NÃO HÁ AINDA TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA, MESMO ESTANDO O APENADO EM PRISÃO
ESPECIAL. PRECEDENTE NO HC 68.722. 3. NO CASO CONCRETO, O PACIENTE JA
ATENDE AO REQUISITO OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA
IMPOSTA. HÁ, POIS, DE SER VERIFICADO, POR EXAME CRIMINOLOGICO, SE SE
ENCONTRA APTO AO BENEFICIO DA PROGRESSAO AO REGIME SEMI-ABERTO. 4.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, EM PARTE, PARA QUE SEJA O PACIENTE SUBMETIDO
AO EXAME CRIMINOLOGICO DESTINADO A VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS
CONDIÇÕES SUBJETIVAS A PROGRESSAO SOLICITADA AO REGIME SEMI-ABERTO.